Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-38.2012.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001392-38.2012.8.11.0077 - CLASSE 198 - CNJ - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Apelantes : GILSON MARCOS RODRIGUES e SÃO JOSÉ S.A. AGRÍCOLA E PASTORIL
Apelados : Os mesmos
Número do Protocolo : 0001392-38.2012.8.11.0077
Diante da renúncia dos poderes outorgados pela apelante SÃO JOSÉ S.A. AGRÍCOLA E PASTORIL aos seus advogados (cf. ID 26505481), intime-se pessoalmente a apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual para o regular processamento do recurso, cumprindo a determinação constante do ID no 27660480, sob pena de não conhecimento de seu recurso (CPC/2015, art. 76, § 2o, I).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator